Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0704425-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARMELITA RODRIGUES DOS SANTOS, ORDENATO CANDIDO BORBA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O Distrito Federal requereu a esta Coordenadoria a SUSPENSÃO do processamento da superpreferência constitucional deferida nos presentes autos, até que sobrevenha a decisão definitiva do MM. Juízo de origem. É o relatório decido. Assim, ad cautelam, com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, DEFIRO o pedido de suspensão formulado pelo Distrito Federal. Aguarde-se decisão preclusa do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios